Tribunal: TJBA
Processo: 8007233-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007233-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PLASTSPUMA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Agravo Interno Prejudicado. Execução fiscal. Decisão que rejeitou a Exceção de pré-executividade. Alegação de Prescrição parcial, ilegitimidade de Inclusão dos Sócios na CDA, Multa aplicada com caráter confiscatório e impugnação a certidão de dívida ativa, por não atender os requisitos legais. Mérito. Não há que se falar em prescrição parcial, uma vez que o processo administrativo fiscal tramitou entre 15/09/2017 e 24/01/2018, período no qual a exigibilidade do crédito tributário esteve suspensa, por força do art. 151, III, do CTN, não fluindo o prazo prescricional. Conforme entendimento do STJ, consolidado no Tema 103, quando o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, sendo que tal discussão demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, consoante Súmula 393 do STJ. A análise do alegado caráter confiscatório das multas aplicadas também exige dilação probatória, mostrando-se inadequada a via eleita. De amais a mais, considerando que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, e que o agravante não logrou demonstrar, de plano, sem necessidade de dilação probatória, a ocorrência dos vícios alegados, impõe-se a manutenção da decisão recorrida ante a necessidade de dilação probatória. Agravo de Instrumento improvido.